Tribunal: STF
Processo: Rcl 53361
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela SOCIEDADE ANONIMA RADIO TUPI contra decisão proferida na 36ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro – Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (Processo 0100314-95.2017.5.01.0036), que teria desrespeitado a decisão proferida por esta CORTE no julgamento conjunto das ADCs 58 e 59; e das ADIs 5.867 e 6.021 (todas de relatoria do Min. GILMAR MENDES).



    Na inicial, a parte Reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito:



    A empresa autora foi demandada na Justiça do Trabalho, pelo Sr. Marcus Vinicius Marinho Luiz, por meio do processo autuado sob o nº. 0100314- 95.2017.5.01.0036, distribuído em 10/03/2017, no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região.



    O referido pleiteou a condenação da empresa, ora reclamante, ao pagamento de verbas decorrentes do contrato de trabalho, obtendo êxito parcial na demanda.



    Não obstante, quando da prolação da sentença, o Juízo da 36ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro não fixou os critérios de atualização dos valores dos pedidos deferidos, visto que determinou que os juros e correção monetária obedecessem à Lei e à Súmula n.º 381 do C. TST, sem dizer expressamente qual índice de correção monetária e taxa de juros deveria ser aplicada quando da liquidação do julgado.



    (...)



    Indene de dúvidas, portanto, que a demanda de nº. 0100314-95.2017.5.01.0036 foi imediatamente afetada pelo julgamento das ADCs 58 e 59 e ADIs 5.867 e 6.021, considerando a modulação imposta por esta E. Corte no sentido de que se aplique o índice IPCA-E, na fase pré-judicial, e taxa Selic, na fase judicial, nos casos em que, apesar de transitados em julgado, o título executivo não determine expressamente o índice de correção monetária e taxa de juros a serem observados quando da liquidação do julgado.



    Acontece que o Juízo da 36ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, por meio da decisão ora anexada, ignorou por completo o comando deste excelso Supremo Tribunal Federal, nos autos das ADCs 58 e 59 e ADIs 5.867 e 6.021, ao tentar fazer crer que a sentença inalterada, ao apenas fazer menção à legislação vigente (e não ao índice e taxa de juros), foge da hipótese da aplicabilidade do quanto restou decidido em controle de constitucionalidade, se recusando, em última análise, em acolher imediatamente o comando desta Corte Suprema.



    (...)



    A referida decisão ignora o comando desta E. Corte na exata medida em que a decisão das ADCs 58 e 59 e ADIs 5.867 e 6.021 é clara em dizer que os efeitos do julgamento atingem imediatamente os feitos já transitados em julgado em que, quando da prolação da sentença inalterada, houve omissão no que tange os critérios de atualização ou simples consideração de seguir os critérios legais.



    Desse modo, ante à flagrante violação da competência e autoridade da decisão dotada de eficácia erga omnes e efeito vinculante, proferida por este E. Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado de constitucionalidade, não restou outra alternativa a esta autora que não a propositura da presente reclamação constitucional para ver assegurada a autoridade das decisões do STF. 



    Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender o processo na origem e, no mérito, pede “seja julgado procedente o pedido formulado na presente Reclamação, com fundamento no artigo 161, III, do RISTF, para cassar a sentença proferida pelo MM. juízo da 36ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro – TRT da 1ª Região, nos autos do processo n.º 0100314-95.2017.5.01.0036, que afrontou à decisão do STF nos autos da ADCs 58 e 59 e ADIs 5867 e 6021”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliaram-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    Inicialmente, registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 11/5/2022. Conforme informação obtida no sítio eletrônico do TRT-1, a execução na qual foi proferida a decisão aqui reclamada continua em trâmite não havendo quitação do débito e consequente extinção do feito até à presente data. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 



    O parâmetro de confronto invocado é o decidido no julgamento conjunto das ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES). O julgamento foi assim ementado:



    EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS.



    1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado , mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo.



    2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG tema 810).



    3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009.



    4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas.



    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC.



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes (ADC 58, Relator GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 7/4/2021).



    No caso em análise, na fase de conhecimento, a sentença foi proferida em 12/11/2018, determinando, na parte que interessa ao caso, o seguinte sobre os consectários legais (doc. 4, fl. 10):



    Correção monetária e juros.



    Os créditos trabalhistas são regidos por legislação específica.



    O índice a ser adotado para a atualização monetária é aquele previsto na Súmula nº 381 do Tribunal Superior do Trabalho, dando-se a incidência da correção a partir do primeiro dia útil subsequente ao mês vencido.



    Os juros de mora, simples, de 1% ao mês serão computados a partir do ajuizamento da ação até o efetivo pagamento, nos termos dos arts. 883 da CLT e 39 da Lei nº 8.177/91, e incidirão sobre a liquidação já corrigida monetariamente, consoante Súmula 200 do Col. TST.



    Sobre não deixar dúvidas, os créditos referentes ao FGTS decorrentes de condenação judicial são corrigidos pelos mesmos índices aplicáveis aos débitos trabalhistas (OJ-SDI1-302/TST).



    (...)



    As parcelas deferidas serão apuradas em liquidação de sentença, autorizados os descontos legais cabíveis, incidindo juros e correção monetária, na forma da fundamentação e legislação vigente, e observadas as demais diretrizes estabelecidas nesta decisão.



    Houve interposição de Recurso Ordinário, que foi desprovido em 12/9/2019, mantendo na íntegra a sentença recorrida. Nada foi dito sobre os consectários legais (doc. 5). 



    A fase de conhecimento transitou em julgado na data de 14/10/2019 (doc. 6).



    Iniciada a fase de execução, houve homologação dos cálculo apresentados pela Contadoria em 15/4/2020 (doc. 8).



    Entretanto, depois de idas e vindas processuais, em 9/2/2022, o Juízo encaminhou novamente o processo “à contadoria para adequação dos cálculos homologados, uma vez que o título transitado em julgado não fez expressa previsão dos índices IPCA-e ou TR” (informação obtida no sítio eletrônico do TRT-1).



    A parte apresentou “requerimento de chamamento do feito à ordem”, o qual foi assim respondido pelo juízo da execução em 30/3/2022 (doc. 13):



    Conforme acórdão da ADC 58 do STF: 



    (...)



    Considerando que a sentença, nestes autos, em seu dispositivo afirmou: 



    “As parcelas deferidas serão apuradas em liquidação de sentença, autorizados os descontos legais cabíveis, incidindo juros e correção monetária, na forma da fundamentação e legislação vidente, e observadas as demais diretrizes estabelecidas nesta decisão.” 



    Intime-se o autor para manifestação. 



    Por fim, foi proferida, na data de 29/4/2022, a decisão aqui reclamada, na qual se alegou ter precluído a possibilidade de impugnar os consectários legais, porque não houve insurgência quando da homologação dos cálculos, bem como por se tratar de decisão proferida anteriormente ao que decidido na ADC 58 (informação obtida no sítio eletrônico do TRT-1):



    Vistos, etc.



    Ids. e92e63e e 9bad270. Compulsando-se os autos, verifico que a decisão de homologação de cálculos (id. 90e27a3), publicada em 04/05/2020 (id.ab5dbea), expressamente determinou que a execução se daria na forma centralizada, conforme os atos da Presidência do TRT1 ali elencados.



    Isso significa que as partes tinham 5 dias úteis para oporem seus respectivos incidentes de embargos à execução e/ou impugnação à sentença de liquidação (CLT, art. 884).



    Transcorrido o decurso do prazo, sem a impugnação adequada, referida decisão de cálculos transitou em julgado em 11/05/2020 (id. 994e01d), com os critérios de juros e correção monetária ali indicados quais sejam 1% ao mês e TR respectivamente.



    Trata-se de data muito anterior à liminar deferida pelo ministro Gilmar Mendes nos autos das ADCs 58 e 59 do STF que determinou a suspensão dos processos que ainda discutiam tais índices.



    Não há mais discussão.



    Referidos índices transitaram em julgado no presente processo antes dos efeitos da repercussão geral determinada pela Suprema Corte.



    Ora, o acórdão posteriormente publicado pelo pleno do STF modulou os efeitos da decisão respeitando expressamente a coisa julgada, como é claramente o caso dos autos.



    Assim sendo, nada a modificar nos cálculos atualizados pelo contador da vara.



    Intimem-se as partes tão somente para ciência e,independentemente de prazo, cumpra-se por completo o despacho de id. 792d6d5. 



     



    Alega a parte autora que tal decisão afronta os paradigmas de controle indicados, uma vez que a autoridade reclamada recusou-se em aplicar imediatamente as diretrizes estabelecidas pela SUPREMA CORTE.



    No ponto, assiste razão à parte Reclamante.



    A decisão proferida por esta CORTE no julgamento conjunto da ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES), definiu que – quanto à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho – deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros que vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase anterior ao processo e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil).



    No caso em particular, verifica-se que o juízo reclamado opôs-se a seguir os parâmetros indicados no julgamento das referidas ações de controle de constitucionalidade quanto à determinação dos índices de atualização monetária aplicáveis à espécie. É dizer, o órgão jurisdicional reclamado, sob o argumento de que “referidos índices transitaram em julgado no presente processo antes dos efeitos da repercussão geral determinada pela Suprema Corte”, absteve-se de aplicar os indicadores fixados na ADC 58.



    Tal entendimento, contudo, configura-se equivocado, uma vez que, a partir do julgamento da ação de constitucionalidade paradigmática, os parâmetros ali indicados tornaram-se vinculantes aos demais órgãos jurisdicionais, independentemente da fase processual que eventualmente se encontrarem. 



    No mais, não há falar em coisa julgada pela simples decisão de homologação de cálculos em liquidação em data anterior ao julgamento do paradigma da ADC 58, determinando a integração da sentença com índices distintos daqueles determinados no precedente vinculante. Confunde o Juízo os institutos da coisa julgada e da preclusão, esse último – que incide ao caso concreto - incapaz de se contrapor a matéria de ordem pública, situação dos consectários legais. 



    Constou na sentença, na parte que interessa, o seguinte: 



    O índice a ser adotado para a atualização monetária é aquele previsto na Súmula nº 381 do Tribunal Superior do Trabalho, dando-se a incidência da correção a partir do primeiro dia útil subsequente ao mês vencido.



    Os juros de mora, simples, de 1% ao mês serão computados a partir do ajuizamento da ação até o efetivo pagamento, nos termos dos arts. 883 da CLT e 39 da Lei nº 8.177/91, e incidirão sobre a liquidação já corrigida monetariamente, consoante Súmula 200 do Col. TST.



    Sobre não deixar dúvidas, os créditos referentes ao FGTS decorrentes de condenação judicial são corrigidos pelos mesmos índices aplicáveis aos débitos trabalhistas (OJ-SDI1-302/TST).



    Todas as normas citadas fazem referência a juros ou à forma de como deverão ser calculados os consectários legais, sem imputar qual índice de correção monetária incidirá ao caso. Ou seja, não teve discussão, na fase de conhecimento, sobre o índice de correção monetária que deveria ser aplicado ao caso, mas apenas apresentação da forma como deveria ser eventualmente calculado tal consectário legal. 



    Assim, considerado o teor da modulação de efeitos da decisão tomada no referido precedente, no sentido de que os parâmetros fixados nesse julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos consectários legais (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais), mostra-se inegável a incidência do que decidido na ADC 58 ao presente caso.



    Nessas circunstâncias, em que o Tribunal de origem não determinou a aplicação dos critérios definidos nos paradigmas de controle invocados, há evidente violação ao decidido na ADC 58 (Rel. Min. GILMAR MENDES).



    Nesse sentido, cito recente precedente da 1ª Turma desta CORTE:



    EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADC 58. OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA MODULAÇÃO DE EFEITOS ALI DETERMINADA. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO.



    1. No julgamento conjunto da ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES), esta CORTE definiu que – quanto à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho – deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros que vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase anterior ao processo e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil).



    2. No caso em particular, verifica-se que o juízo reclamado não seguiu os parâmetros indicados no julgamento das referidas ações de controle de constitucionalidade quanto à determinação dos índices de atualização monetária aplicáveis à espécie. Ou seja, fixou a TR cumulada com juros de mora de 1% ao mês durante a fase processual, ao invés de aplicar a taxa SELIC como índice de correção monetária, conforme definido nas ações de constitucionalidade paradigmáticas.



    3. Havendo trânsito em julgado do processo na origem em data anterior à sessão de julgamento da ADC 58, aliado ao fato de não existir expressa manifestação quanto ao índice de correção monetária na fase de conhecimento, incide a modulação de efeitos determinada no paradigma de controle, no sentido de que “os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)”.



    4. Juros de mora e correção monetária possuem natureza de ordem pública, motivo pelo qual podem ser modificados a qualquer tempo no processo, não caracterizando reformatio in pejus ou preclusão. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, a que se nega provimento. (Rcl. 51121 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, Julgado em 25/2/2022).



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão impugnada somente quanto aos critérios de correção monetária e juros de mora adotados, bem como, DETERMINO que a autoridade reclamada observe os parâmetros fixados na ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES).



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República



    Publique-se.



    Brasília, 17 de maio de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente